Tribunal: TJDFT
Processo: 0717998-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0717998-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MAGNO SANTANA COSTA AGRAVADO: MARIA GOMES DE AGUIAR DECISÃO MONOCRÁTICA Considerando a decretação da falência noticiada nos presentes autos por meio do e-mail de ID 61670702 e da decisão de ID 61670704 proferida no PJe n. 0711152-21.2022.8.07.0015, suspenda-se o presente processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, na forma do art. 6o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005. Intimem-se as partes. Brasília, 7 de agosto de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora